Tribunal: TJMT
Processo: 1018597-08.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018597-08.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), HUGO FERNANDO DELMONDES RODRIGUES - CPF: 050.142.991-30 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. DÍVIDA INFERIOR A 50 ORTNS.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação em execução fiscal, sob o fundamento de que o valor da dívida executada é inferior ao limite mínimo de 50 ORTNs, nos termos do art. 34º, §1º, da Lei nº 6.830/1980.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível apelação contra sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN’s.

III. Razões de decidir

3. O art. 34º, §1º, da Lei nº 6.830/1980 estabelece que contra sentenças que extinguem execuções fiscais com valor igual ou inferior a 50 ORTN’s só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração.

4. A decisão que não conhece da apelação está correta e em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda a utilização da via recursal ordinária.

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6.
A
gravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Incabível a interposição de recurso de apelação contra sentenças que extinguem execuções fiscais com valor igual ou inferior a 50 ORTN’s".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 34º, §1º,

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
REsp 1168625/MG
, Rel.
Ministro Luiz Fux
, Primeira Seção, julgado em 06/06/2010; STJ,
AREsp n. 1.751.847/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº 1018597-08.2023.8.11.0003 movida contra
HUGO FERNANDO DELMONDES RODRIGUES
.

Nas razões recursais, sustenta que “
o decisum merece reforma, haja vista que, o agravante exerceu sua autonomia através de uma previsão explícita na Lei Complementar n. 493, que alterou o Código Tributário Municipal e estabeleceu o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal. Assim, nos termos do artigo 283, § 4º, do Código Tributário Municipal, esse valor é definido de 2 UFP-MT, hoje equivalente a em R$ 486,98 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos)”.

Afirma que
“importante frisar que o entendimento jurisprudencial preponderante, até a conclusão do Tema 1.184, reconhecia o protesto como mera faculdade do ente tributante, não como requisito da Ação Fiscal”.

Suscita que “
é medida razoável a anulação da sentença para que o feito retorne e seja oportunizado ao ente exequente tempo hábil para a promoção do protesto”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que não conheceu o recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº 1018597-08.2023.8.11.0003 movida contra
HUGO FERNANDO DELMONDES RODRIGUES
.

Pois bem.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do recurso especial nº 1168625/MG, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, estabeleceu que o valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, correspondia, em dezembro de 2000, a R$ 328,27: trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, a considerar a data da propositura da execução:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição. [sem negrito no original]

[...] 1
. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3. Essa Corte consolidou o sentido de que ‘com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo’, de sorte que ‘50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia’. (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

[...]

5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que ‘extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal’. (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que ‘tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros’. (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404).

7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2010). [sem negrito no original]

In casu,
a ação foi ajuizada em 13/07/2023 para a cobrança do valor de R$ 1.180,02 (hum mil, cento e oitenta reais e dois centavos).

Ao calcular o valor de alçada vigente à época da propositura da execução fiscal tem-se o montante corresponde a R$ 1.300,13 (hum mil, trezentos reais e treze centavos).

Memória de cálculo:

Valor original: R$ 328,27;

Índice de correção monetária: IPCA-E

Termo inicial: 01/01/2001 e final

13/07/2023.

Sítio eletrônico “DrCalc.net Índices e Cálculos na Web”. Disponível em:
. Acesso em: 25/03/2025
.

Considerando que o valor executado está abaixo do valor de alçada incabível o recurso de Apelação, o que implica no seu não conhecimento.

Neste sentido já decidiu o STJ, vejamos:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CAUSA DE ALÇADA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 34 DA LEI 6.830/80. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO ARE 637.975-RG/MG - TEMA 408/STF. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 50 ORTN'S. SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSOS CABÍVEIS. EMBARGOS INFRINGENTES E DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 640/STF). MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 267/STF.

1. Cinge-se a questão em definir sobre ser adequado, ou não, o manejo de mandado de segurança para atacar decisão judicial proferida no contexto do art. 34 da Lei 6.830/80, tema reputado infraconstitucional pela Suprema Corte (ARE 963.889 RG, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 27/05/2016).

2. Dispõe o artigo 34 da Lei 6.830/80 que, "Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração".

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 637.975-RG/MG, na sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que "É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN" (Tema 408/STF).

4. Nessa linha de compreensão, tem-se, então, que, das decisões judiciais proferidas no âmbito do art. 34 da Lei nº 6.830/80, são oponíveis somente embargos de declaração e embargos infringentes, entendimento excepcionado pelo eventual cabimento de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula 640/STF ("É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de Juizado Especial Cível ou Criminal").

5. É incabível o emprego do mandado de segurança como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267/STF ("Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"), não se podendo, ademais, tachar de teratológica decisão que cumpre comando específico existente na Lei de Execuções Fiscais (art. 34).

6. Precedentes: AgInt no RMS 55.125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 16/11/2017; AgInt no RMS 54.845/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 18/12/2017; AgInt no RMS 53.232/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2017; AgInt no RMS 53.267/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/05/2017; AgRg no AgRg no RMS 43.

562/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/10/2013; RMS 42.738/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 21/08/2013; AgRg no RMS 38.790/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 02/04/2013; RMS 53.613/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/05/2017; RMS 53.

096/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/04/2017; AgInt no RMS 53.264/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 07/04/2017; AgInt no RMS 50.271/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 12/08/2016.

7. TESE FIRMADA: "Não é cabível mandado de segurança contra decisão proferida em execução fiscal no contexto do art. 34 da Lei 6. 830/80".

8. Resolução do caso concreto: recurso ordinário do município de Águas de Santa Bárbara, a que se nega provimento. (IAC no RMS n. 54.712/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 20/5/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNS. ALÇADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em processo de execução fiscal, determinou a intimação da municipalidade para o recolhimento das despesas de citação postal, sob pena de extinção da ação executiva. No Tribunal a quo, não se conheceu do recurso.

II - Não havendo, no acórdão recorrido, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que não há recurso para a segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado.

Confiram-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.700.964/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020 e AgInt no AREsp 1.831.509/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 7/10/2021.

IV - Recurso especial improvido.

(AREsp n. 1.751.847/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025